Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESCABIMENTO. LEI 6.830/80. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento das custas recursais, sob o entendimento de que não é possível a inclusão de tal valor na fase de cumprimento de sentença, pois realizada como preparo recursal, nos estritos moldes do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/1995.
2. Nos autos principais (pje 0718865-49.2019.8.07.0016), o agravante interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo sido, portanto, necessária a realização do preparo, conforme § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único, do art. 54, ambos da Lei 9.9099/95. Em face do provimento do seu recurso, não se estabeleceu, no acórdão, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, nelas compreendidas as custas processuais, conforme estabelece o sistema recursal dos Juizados Especiais, conforme o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
3. Logo, não se aplica aos Juizados Especiais o disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei 6.830/80, que trata da hipótese em que a Fazenda Pública fica vencida na demanda relativa à cobrança judicial de dívida ativa, quando, então, tem cabimento o ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária. O caso dos autos é diverso, possui regramento jurídico singular, em que vigora o princípio da especialidade.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.